Tribunal: CARF
Processo: 11634.720107/2018-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720107/2018-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.994 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
IMAGE CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
EXCLUSÃO. CONFIGURAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO. EXCESSO
DE RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO.
A constituição de várias empresas, que ocupam um mesmo espaço físico,
desenvolvem o mesmo objeto social, utilizam o mesmo corpo funcional e bens
móveis e imóveis, e cujos sócios possuem grau de parentesco ou afinidade
entre si, objetivando reduzir custos, usufruir tributação privilegiada e
pulverizar receitas, caracteriza constituição de grupo econômico e impede a
opção pelo Simples Nacional quando a empresa, no ano-calendário, exceder o
limite de receita bruta anual previsto no artigo 3o da Lei Complementar no 123
de 2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720107/2018-75
Fl. 1961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.994 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720107/2018-75

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 14-89.008 da 12a Turma da DRJ/RPO, de 13 de novembro de
2018 (fls. 1716 a 1756):
Trata-se de processo administrativo relativo à exclusão do contribuinte acima
identificado junto ao Simples Nacional, conforme Ato Declaratório Executivo no 40, de
27 de junho de 2018.
Consta dos autos a Representação Administrativa de fls. 1.667/1.693. Em suma, narra-
se os fatos apresentados pela fiscalização.
A empresa esteve enquadrada no Simples Nacional de 01/07/2007 a 31/12/2014.
Faz uma descrição do contexto de intimação de cada empresa envolvida no
procedimento de fiscalização, são elas, além do contribuinte: Foreman Confecções Ltda,
Luciana Kouri Lopes Lavanderia – EPP, Simetria Fashion Confecções Ltda – ME e
Pantex Confecções Ltda – EPP.
A empresa Foreman Confecções Ltda, em relação à qual se desenvolveu
originariamente todo o procedimento fiscal, através de contratos de prestação de
serviços de facção, contratou as seguintes empresas para a confecção de produtos de
costura: Luciana Kouri Lopes Lavanderia – EPP, Image Confecções de Roupas Ltda –
EPP, Simetria Fashion Confecções Ltda – ME e Pantex Confecções Ltda – EPP.
Verificando os contratos de facção efetuados com todas as empresas, constatou-se que
os mesmos não se encontram registrados em cartório, não estão com firma reconhecida
e não possuem nenhuma testemunha. Não consta valor por peça confeccionada. Não
consta valor da multa em caso de atraso na entrega dos produtos.
Constatou-se também, no período fiscalizado, através das Notas Fiscais que as empresas
Image Confecções de Roupas Ltda, Simetria Fashion Confecções Ltda e Pantex
Confecções Ltda, prestam serviços exclusivamente à Foreman Confecções Ltda. Já na
empresa Luciana Kouri Lopes Lavanderia 99,9621% da receita bruta foi proveniente de
serviços prestados à Foreman (durante três anos apenas R$ 2.801,50 foram provenientes
de outros clientes).
Apresenta a composição social de cada qual das empresas.
Há procurações da empresa Pantex concedendo amplos poderes a Rubens Mileski no
período de 2013 a 2017. Há procuração da empresa Simetria concedendo amplos
poderes a Alexandre Kouri a partir de 23/11/2011.
O sócio administrador da empresa Pantex no período de 06/02/2006 a 28/10/2016,
Cordevaldo Nascimento Conceição, até o dia 27/02/2006 foi empregado (assistente
administrativo) da empresa Z TEC Promoção de Vendas Ltda (empresa pertencente a
Farage Kouri, pai de Alexandre, Luciana e Rodolfo Kouri). A partir de 01/02/2017
passou a ser empregado da própria Pantex exercendo a função de assistente
administrativo.
O sócio administrador da empresa Pantex a partir de 06/02/2006, Aparecido Sidnei
Alves, até o dia 27/02/2006 foi empregado (assistente administrativo) da empresa ZKF
Promoção de Vendas Ltda, empresa esta também pertencente a Farage Kouri.
Fl. 1962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.994 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720107/2018-75

A sócia administradora da empresa Simetria no período de 27/06/2007 a 03/11/2016,
Roseli Mara Figueira Precinato Alcantara, até o dia 28/09/2007 foi empregada (gerente
de produção) da empresa Tanytex Promoção de Vendas Ltda. Empresa também
pertencente a Farage Kouri. A partir de 01/02/2017 passou a ser empregada da empresa
Pantex exercendo a função de encarregada de corte.
A sócia administradora da empresa Simetria no período de 27/06/2007 a 20/07/2011,
Viviane Cristina Mota, até o dia 13/07/2007 foi empregada (recepcionista) da empresa
Image.
A sócia administradora das empresas Pantex, Simetria e Image, Brunna Rocha Khoury,
não declarou em suas declarações de imposto de renda pessoa física dos exercícios 2017
e 2018 (campo declaração de bens e direitos), ter participação nas empresas Pantex e
Image.
O quadro societário das empresas foi constituído de forma a não incidir na regra
excludente do Simples Nacional, prevista no artigo 3o, § 4o, incisos III e IV da Lei
Complementar n° 123/2006:
Art. 3o. (...)
§ 4° Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta
Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, a pessoa jurídica:
(...)
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou
seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos
termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital
de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do *caput' deste
artigo;
A seguir, apresenta quadro comparativo do faturamento de cada empresa, em relação ao
número de segurados nelas alocados. Os quadros demonstram que a folha de salários é
muito superior à receita bruta nas empresas Image, Simetria e Pantex até o ano de 2014,
período em que estas empresas eram optantes pelo Simples Nacional (a partir de
01/2015 as mesmas não são mais optantes pelo Simples Nacional).
Da análise dos fatos, afirma que as empresas Image, Simetria e Pantex têm elevada
massa salarial quando comparados ao faturamento, cuja tributação como optante do
Simples Nacional afasta a incidência da contribuição patronal a cargo da empresa e
demais contribuições como GIL/RAT e de Terceiros. Já as empresas Luciana e
Foreman, tributadas pelo Lucro Presumido e Lucro Real e sujeitas às contribuições
previdenciárias e de terceiros como uma empresa normal, tem massa salarial bem
menores.
A empresa Luciana embora tenha sido excluída de ofício do Simples Nacional desde
01/01/2013, declarou em GFIP ser optante por este sistema nos anos de 2013 e 2014. A
partir de 01/01/2015 esta empresa voltou a ser optante pelo Simples Nacional.
OCORRÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO.
Fl. 1963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.994 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720107/2018-75

Cita o artigo 494 da Instrução Normativa RFB no 971/2009. Esta definição é importante,
haja vista a limitação imposta pela Lei Complementar n° 123, artigo 3o, § 4o, inciso V,
que transcreve.
Formalmente, as empresas foram constituídas de forma a não ultrapassar os limites
legais estabelecidos na legislação do Simples Nacional. Ocorre que a situação fática da
empresa, por meio dos fatos e documentos apresentados, tornou possível a verificação
da caracterização de grupo econômico, que passa a demonstrar.
As empresas possuem atividades empresárias semelhantes.
As empresas Foreman, Image, Pantex, Simetria e Luciana, tinham no período
fiscalizado o mesmo contador (José Roberto Santana), e utilizavam da mesma estrutura
administrativa, contábil e jurídica, tendo como endereço informado no Contrato Social,
a Avenida Winston Churchill, oscilando o número de cada unidade.
Embora os endereços sejam diferentes, os imóveis estão localizados em um mesmo
terreno e com portaria única que atende a todas as empresas. Até a competência
março/2013 o porteiro esteve registrado na empresa Image. No período de abril/2013 a
06/2015 os porteiros foram registrados na empresa Pantex e no período de 07/2015 a
12/2015 os porteiros foram registrados nas empresas Pantex e Simetria.
As recepcionistas que atendem a todas as empresas, durante o período fiscalizado,
estavam registradas nas seguintes empresas: período de 01/2013 a 02/2013 (Simetria),
período de 03/2013 a 06/2014 (Image), período de 07/2014 a 08/2014 (Simetria) e no
período de 03/2015 a 12/2015 (Pantex).
Todas as correspondências enviadas pela fiscalização para as empresas Foreman, Image,
Luciana, Pantex e Simetria foram recebidas por Alex Sandro Santos Augusto
(tintureiro), Jhessica Yanca de Souza Meira (auxiliar administrativo) e Marciele Vieira
de Lima (auxiliar de contabilidade), todos empregados registrados na Pantex, conforme
pode ser verificado nos Avisos de Recebimento.
A empresa Pantex embora não tivesse veículos no período de 2013 a 2015, sempre
possuiu motoristas registrados como empregados.
A partir de 02/2014 mesmo possuindo apenas 65 segurados, a empresa Luciana Kouri
Lopes tinha em seu quadro de funcionários um técnico de segurança do trabalho.
Segundo o Quadro II da NR4 - Norma Regulamentadora 4, as empresas com Grau de
Risco 2 são obrigadas a terem um técnico de segurança do trabalho quando possuem
entre 500 e 1000 empregados. A partir de 02/2017 esse técnico se desligou da empresa
Luciana e firmou vínculo com as empresas Foreman e Pantex. Esses fatos comprovam
que esse mesmo técnico presta serviços para as empresas Foreman, Image, Luciana,
Pantex e Simetria que juntas totalizam aproximadamente 750 empregados mensais,
demonstrando que essas empresas constituem um grupo econômico de fato.
Há procurações da empresa Pantex, para os exercícios de 2013 a 2017, concedendo a
Rubens Mileski (sócio administrador da empresa Foreman), a quem confere amplos,
gerais e ilimitados poderes para o fim especial de representar a outorgante perante
quaisquer repartições públicas federais, estaduais, municipais, INSS, JCJ e nelas alegar,
promover, requerer e assinar todos os papéis e documentos necessários, e o que preciso
for; admitir e demitir empregados, apresentar provas e documentos, concordar ou não
com cláusulas e condições; assinar requerimentos, guias, termos, compromissos, prestar
declarações, abrir, movimentar e encerrar contas correntes em qualquer estabelecimento
bancário, emitir, endossar e assinar cheques, notas promissórias, duplicatas, assinar
autorização para débitos em contas correntes, contrair empréstimos, prestar caução de
duplicatas, cheques e outros títulos de crédito, receber quaisquer importâncias devidas à
outorgante por qualquer título e origem, assinando os necessários recibos e dando
Fl. 1964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.994 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720107/2018-75

quitações, preencher formulários de cadastros, renovar cadastros, pagar impostos e
taxas, enfim, tudo o mais praticar e assinar ao completo desempenho do presente
mandato.
Há diversos comprovantes de operações bancárias do Banco do Brasil da empresa
Pantex efetuados por Rubens Mileski.
Há procuração da empresa Simetria Fashion, de 23 de novembro de 2011, concedendo a
Alexandre Kouri (sócio administrador da empresa Image), a quem confere amplos,
gerais e ilimitados poderes para o fim especial de representar a outorgante perante
quaisquer repartições públicas federais, estaduais, municipais, INSS, JCJ e nelas alegar,
promover, requerer e assinar todos os papéis e documentos necessários, e o que preciso
for; admitir e demitir empregados, apresentar provas e documentos, concordar ou não
com cláusulas e condições; assinar requerimentos, guias, termos, compromissos, prestar
declarações, abrir, movimentar e encerrar contas correntes em qualquer estabelecimento
bancário, emitir, endossar e assinar cheques, notas promissórias, duplicatas, endossar
para desconto ou cobrança, de títulos de crédito e duplicatas, assinar autorização para
débitos em contas correntes, contrair empréstimos, prestar caução de duplicatas,
cheques e outros títulos de crédito, receber quaisquer importâncias devidas à outorgante
por qualquer título e origem, assinando os necessários recibos e dando quitações,
preencher formulários de cadastros, renovar cadastros, pagar impostos e taxas, enfim,
praticar todos os demais atos que se fizerem necessários para o completo e cabal
cumprimento do presente mandato, porém sempre respeitando o contrato social e
alterações da empresa.
A empresa Foreman, embora com apenas 3 empregados em média por mês, contabilizou
gastos com vale transporte: R$ 23.917,00 em 2013, R$ 6.545,00 em 2014 e R$
14.620,00 em 2015 (conta contábil: 412511).
A empresa Foreman, embora com apenas 3 empregados em média por mês, contabilizou
gastos com Serviços de Transporte de funcionários intermunicipal (TIL e BILHA &
RODRIGUES), muito maiores que as demais empresas do Grupo que possuem muito
mais funcionários (conta contábil: 414335).
Somente a empresa Foreman contabilizou gastos com lanches e refeições, correios e
segurança (contas contábeis: 412330, 414310 e 414347).
Somente as empresas Foreman e Pantex contabilizaram gastos com telefone (conta
contábil: 412403).
As empresas Image, Pantex e Simetria embora com centenas de empregados, não
contabilizaram gastos com consumo de água (conta contábil: 412402).
A empresa Pantex, embora com diversas máquinas e centenas de empregados, não
contabilizou gastos com energia elétrica (conta contábil: 414318).
A fiscalização elaborou planilha demonstrativa das funções exercidas pelos empregados
de cada empresa (fl. 1.688). Por tal planilha verifica-se que a empresa Pantex possui
pouquíssimos empregados administrativos em relação ao total de empregados e às
demais empresas. Verifica-se também que a empresa Foreman, com grande
faturamento, não possui nenhum funcionário administrativo em junho/2014 e
dezembro/2015 e no total possui apenas 3 segurados em média por mês.
TRANSFERÊNCIAS DE VALORES DA FOREMAN PARA AS DEMAIS
EMPRESAS DO GRUPO.
Fl. 1965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.994 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720107/2018-75

Verificou-se que o faturamento das empresas do Simples Nacional e da empresa
Luciana não é suficiente para arcar com todas as despesas. Diante disso a empresa
Foreman fez vultosas transferências para essas empresas, contabilizadas na conta
contábil 126101 - Adiantamento para futuro investimento em outras sociedades. Em
contrapartida as empresas optantes pelo Simples Nacional, e também a empresa Luciana
contabilizam essas transferências na conta contábil 241210 - Adiantamento para futuro
aumento de capital.
Essas transferências são efetuadas várias vezes durante o mês e podem ser verificadas
nos razões analíticos, extratos bancários e planilhas anexas ao processo.
As empresas alegam que essas transferências, referem-se a mútuo financeiro conforme
contratos apresentados; no entanto, verificou-se na contabilidade das empresas que
existe uma outra conta específica para empréstimos de mútuo (DÉBITOS E OU
CESSÃO DE MÚTUOS - TERC - CONTA CONTÁBIL: 221105). Faz considerações
sobre os contratos de mútuo financeiro apresentados. Analisando os contratos de mútuo
financeiro, constatou-se que os mesmos não se encontram registrados em cartório, não
há reconhecimento de firma nas assinaturas, não há prazo fixo para devolução e nem
cobrança de multa em caso de atraso. Em alguns contratos também não estão
estabelecidas as correções e as taxas de juros a serem aplicadas, requisitos
indispensáveis para empréstimos de vultosas quantias, demonstrando claramente que as
empresas formam um grupo econômico de fato, cuja finalidade é reduzir o pagamento
de tributos.
Em suma, essas transferências vultosas são efetuadas pela Foreman para que o caixa das
outras empresas do grupo econômico possa fechar, visto que o custo de operação dessas
empresas é superior à receita bruta.
Foi constatado também que as transmissões de diversas declarações e outros
documentos à Receita Federal, de todas as empresas do grupo, foram efetuadas através
de um mesmo computador, identificado pelo MAC-Adress 00-E0-52-C8-C0-E6.
Em novembro de 2016, as empresas Pantex, Simetria e Image passaram a ser
administradas pelos mesmos sócios e todos os empregados das empresas Simetria e
Image, foram transferidos para a empresa Pantex, sem que houvesse a rescisão do
contrato de trabalho anterior.
Cita entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ, materializado no REsp
1657211 RS 2017/0045362-6.
No tópico "Ações trabalhistas com reconhecimento do grupo econômico", traz casos de
segurados que obtiveram o reconhecimento deste contexto jurídico entre as empresas
citadas.
Conclui:
Diante dos fatos relatados, verifica-se tratar de grupo econômico de fato
(formado pelas empresas Foreman Confecções EIRELI, Image Confecções de
Roupas Ltda, Luciana Kouri Lopes Lavanderia, Pantex Confecções Ltda e
Simetria Fashion Confecções Ltda), administrado pelos irmãos Rodolfo Kouri,
Luciana Kouri Lopes e Alexandre Kouri; e também por Rubens Mileski.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
A empresa Image Confecções de Roupas Ltda (CNPJ 03.585.807/0001-21) faz parte de
grupo econômico, juntamente com as empresas Luciana Kouri Lopes Lavanderia,
Pantex Confecções Ltda, Simetria Fashion Confecções Ltda e Foreman Confecções
Fl. 1966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.994 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720107/2018-75

Ltda. Este grupo, desde fevereiro do ano-calendário de 2012 tem faturamento superior
ao valor estipulado no inciso II do artigo 3o., da Lei Complementar no 123/2006.
Traz um quadro onde informa a receita bruta das empresas integrantes do grupo
econômico.
Assim, em virtude dos fatos citados, que comprovam que a empresa Image Confecções
de Roupas Ltda faz parte de grupo econômico de fato, cuja receita bruta acumulada em
fevereiro/2012 foi de R$ 4.781.444,34 (quatro milhões, setecentos e oitenta e um mil,
quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), valor que ultrapassa
em mais de 20% o limite estipulado no inciso II do artigo 3° da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, tem-se como irregular a inscrição da empresa no
Simples Nacional a partir de março/2012.
Propôs-se, assim, a exclusão da empresa junto ao Simples Nacional, tendo em vista a
ocorrência da hipótese de exclusão prevista no artigo 3o., inciso II, § 4o., inciso V, § 9o.
e no artigo 29, inciso I, todos da Lei Complementar no 123/2006, a partir de 01/03/2012.
Processada a representação, sobreveio a edição do Ato Declaratório Executivo no 40, de
27 de junho de 2018, assim redacionado:
Art. 1o. A exclusão da empresa IMAGE CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA -
EPP, inscrita no CNPJ sob o no 03.585.807/0001-21, do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL), tendo
em vista a ocorrência da hipótese de exclusão de ofício, prevista nos termos do
art. 3°, inciso II, § 4°, incisos V e XI, § 9° e do art. 29, inciso I, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, tendo em vista a constatação
de GRUPO ECONÔMICO cujo faturamento em Fevereiro do ano-calendário
2012 ultrapassou o montante permitido no SIMPLES NACIONAL, além de ficar
constatado que o sócio administrador desta empresa exerce também a função de
administrador ou equiparado do grupo econômico.
Art. 2o. A exclusão do SIMPLES NACIONAL, surtirá efeitos a partir de 1° de
Março de 2012, nos termos do art. 3°, inciso II, § 4°, incisos V e XI, § 9°, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, c/c art. 15, incisos I e VI, e
art. 76, inciso I, da Resolução CGSN n° 94, de 29 de novembro de 2011, estando
assegurado ao contribuinte o direito de, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência
deste Ato, manifestar por escrito, sua inconformidade, relativamente ao
procedimento acima, à Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Devidamente intimado o contribuinte sobre este ato (fl. 1.700), comparece o
contribuinte aos autos, juntamente com os contribuintes Pantex Confecções Ltda e
Simetria Fashion Confecções Ltda, ofertando seu instrumento de manifestação de
inconformidade de fls. 1.703/1.709, com os seguintes argumentos:
O artigo 3o, § 4°, da Lei Complementar no 123/06 dispõe acerca das pessoas jurídicas
vedadas a optar pelo SIMPLES Nacional. Por sua vez, o artigo 29 da lei complementar
dispõe sobre as hipóteses em que se procede à exclusão de ofício da pessoa jurídica do
Simples Nacional. Nenhum desses dispositivos veda a opção ou a permanência de
empresas componham grupo econômico no Simples Nacional. Assim, esse fato — cuja
veracidade não se confirma — não se presta para fundamentar a exclusão de qualquer
empresa do regime simplificado de tributação.
A Instrução Normativa RFB no 971/2009 caracteriza grupo econômico quando "2 (duas)
ou mais empresas estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas,
compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica".
Fl. 1967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.994 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720107/2018-75

Tanto essa forma de organização empresarial não é vedada pela legislação para fins de
opção pelo Simples Nacional que a Lei Complementar no 123/06 a regulamenta.
Os quadros societários das impugnantes podem ser sintetizados da seguinte forma:
PANTEX
Cordevaldo N. Conceição: 03/11/2006 a 28/10/2016
Aparecido Sidnei Alves: 06/02/2006 em diante
Brunna Rocha Khouri: 28/10/2016 em diante
SIMETRIA
Viviane Cristina Mota: 27/06/2007 a 20/07/2011
Roseli M. F. Precinato: 27/06/2007 a 03/11/2016
Brunna Rocha Khouri: 20/07/2011 em diante
Aparecido Sidnei Alves: 03/11/2016 em diante
IMAGE
Rodolfo Khouri: 18/10/2001 a 03/06/2011
Alexandre Khouri: 18/10/2001 a 21/11/2016
Georges Jamil Khouri: 03/06/2011 a 21/11/2016
Brunna Rocha Khouri: 21/11/2016 em diante
Aparecido Sidnei Alves: 21/11/2016 em diante
A partir dessas informações, observa-se que somente a partir de 11/2016 que as
empresas contribuintes passaram a compartilhar sócios-administradores (Aparecido
Sidnei Alves e Brunna Rocha Khouri). Porém, as empresas não mais eram optantes pelo
Simples Nacional nesse período. No período em que optaram pelo Simples Nacional, as
impugnantes não possuíam sócios que fossem administradores ou equiparados de outra
pessoa jurídica com fins lucrativos, com a receita bruta global que ultrapasse o limite
legal do regime.
O Relatório Fiscal afirma que a impugnante Pantex, entre 2013 e 2017, outorgou
procurações com amplos poderes de administração ao Sr. Rubens Mileski, que é sócio-
administrador da pessoa jurídica Foreman Confecções Ltda. — CNPJ 07.839.122/0001-
15, empresa não optante do Simples Nacional e cuja receita bruta ultrapassa os limites
legais de microempresa ou empresa de pequeno porte.
Contudo, esse fato não se enquadra na vedação prevista no inciso V do §4o. do art. 3o.
da Lei Complementar no 123/06, podendo optar pelo Simples Nacional a empresa que é
administrada por sócio de outra pessoa jurídica, ainda que a receita bruta global
ultrapasse o limite legal do regime.
Por fim, o Relatório Fiscal afirma que a impugnante Simetria, em 23/11/2011, outorgou
procuração com amplos poderes de administração ao Sr. Alexandre Kouri, que entre
18/10/2001 e 21/11/2016 foi sócio-administrador da impugnante Image.
Fl. 1968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.994 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720107/2018-75

Não obstante, no período em que ambas as empresas optaram pelo Simples Nacional, a
receita bruta global não ultrapassou o limite legal do regime — R$ 3.600.000,00 à
época —, conforme quadro que junta ao instrumento.
Em 2015, considerando que a receita bruta global de 2014 superou o montante de R$
3.600.000,00, nem a Simetria, nem a Image, fizeram a opção pelo Simples Nacional,
justamente em razão da vedação constante do inciso V do § 4o do artigo 3o da Lei
Complementar no 123/06.
Portanto, inaplicável o inciso V do § 4o do artigo 3o da Lei Complementar no 123/06 ao
caso concreto.
Cita trechos da Representação Fiscal, e afirma que as relações empregatícias, entretanto,
não induzem a aplicação ao caso da vedação constante do inciso XI do § 4o do artigo 3o
da Lei Complementar no 123/06, uma vez que não foi demonstrada a relação contratual
exigida pelo dispositivo.
As relações de emprego apontadas somente impediriam a opção das impugnantes ao
Simples Nacional caso a Pantex, Simetria e Image prestassem serviços,
respectivamente, às empresas Z TEC Promoção de Vendas Ltda e ZKF Promoção de
Vendas Ltda, à empresa Tanytex Promoção de Vendas Ltda e à empresa Simetria, o que
não foi afirmado em nenhum momento pela acusação fiscal.
Ademais, os contratos de trabalho foram rescindidos antes mesmo da constituição das
empresas impugnantes.
Portanto, o inciso XI do § 4o do artigo 3o da Lei Complementar no 123/06 não se aplica
ao presente caso.
Por fim, segundo os ADEs no 38 e 39, as impugnantes Pantex e Simetria teriam sido
constituídas por interpostas pessoas, incorrendo na hipótese de exclusão de ofício do
Simples Nacional prevista no artigo 29, IV, da Lei Complementar no 123/06.
Ocorre que não consta do Relatório Fiscal essa imputação, que não faz qualquer
afirmação nesse sentido, além de não ter sido apontado, em consequência, quem
seria(m) o(s) sócios(s) de fato das impugnantes.
A aplicação do artigo 29, IV, da Lei Complementar no 123/06 simplesmente não
encontra nenhum amparo no Relatório Fiscal que instruiu o processo administrativo
fiscal no 11634.720102/2018-42.
Face o exposto, requer o cancelamento dos Atos Declaratórios Executivos nos 38, 39 e
40 de 27/06/2018.
Relatei. Passo a decidir.
A DRJ/RPO julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
impugnação. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples
Nacional, em virtude de titular ou sócio participar com mais de 10% (dez por cento) do capital
de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, com receita bruta global que
ultrapassa o limite legal, bem como sob o argumento de que seus titulares ou sócios guardam,
Fl. 1969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.994 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720107/2018-75

cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e
habitualidade:
[...]
Nesse sentido, a fiscalização fundamenta a exclusão do Simples Nacional em uma
abordagem geral, nos seguintes pontos, sobre os quais erige-se a tese do grupo
econômico denominado de "Grupo Foreman", composto pelas empresas Foreman
Confecções Ltda, Luciana Kouri Lopes Lavanderia – EPP, Pantex Confecções Ltda –
EPP, Image Confecções de Roupas Ltda – EPP e Simetria Fashion Confecções Ltda -
ME:
a) identidade de endereço;
b) processo produtivo único entre as várias empresas;
c) existência de vínculos familiares entre os sócios das empresas envolvidas;
d) administração unificada das empresas; e,
e) dependência financeira materializada em contratos mútuos.
[...]
Portanto, considerando o contexto dos autos, reconheço como provado os fatos abaixo
relacionados, como demonstrativos do inter-relacionamento entre o contribuinte
Foreman Confecções Ltda e as empresas terceirizadas Luciana Kouri - Lavanderia EPP,
Pantex Confecções Ltda – EPP, Image Confecções de Roupas Ltda – EPP e Simetria
Fashion Confecções Ltda – ME:
1o) Confusão física nos estabelecimentos industriais dos sujeitos envolvidos;
2o) Unicidade do processo produtivo entre o autuado e as empresas terceirizadas, dele
participando o contribuinte não como mero agente captador do negócio mas como
efetivo agente industrial, embora em escala muito menor do que às empresas
terceirizadas;
3o) Centralização dos poderes de administração e gerência financeira, administrativa e
operacional nas mãos dos sócios do contribuinte, e de pessoas físicas a ele ligadas, além
da utilização de empregados de uma empresa como sócios de outra;
4o) Existência de um efetivo grupo econômico denominado de "Grupo Foreman"; e,
5o) Dependência financeira das empresas terceirizadas em relação ao contribuinte, sob a
forma de contrato de conta-corrente simulado em contrato de mútuo e também pela
divisão das despesas correntes, centralizadas em nome da Foreman, na grande maioria
dos casos.
[...]
Em vista do exposto, é cabível a manutenção da exclusão do contribuinte junto ao
Simples Nacional, com fulcro no artigo 3o., inciso II, § 4o., incisos VI e XI e § 9o., e
artigo 29, inciso I da Lei Complementar no 123/2006.
Fl. 1970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.994 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720107/2018-75

Portanto, de rigor manter o Ato Declaratório Executivo no 40, de 27 de junho de 2018,
mantendo a exclusão do contribuinte quanto ao Simples Nacional.
Dessa forma, a 12a Turma da DRJ/RPO decidiu pela improcedência da
impugnação, para reconhecer a exclusão da contribuinte do Simples Nacional.
Face ao referido Acórdão da DRJ/RPO, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 1761 a 1774), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do Regime
Tributário do Simples Nacional levada a efeito pela autoridade fiscal.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 1775 a 1957).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 12a
Turma da DRJ/RPO, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do Regime de Tributação pelo Simples Nacional, desvinculado de exigência de
crédito tributário.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 20 de dezembro de
2018, fl. 1760, face ao termo de ciência datado de 30 de novembro de 2018, fl. 1758), e atende
aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 1971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-001.994 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720107/2018-75

Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples Nacional pelo Ato Declaratório Executivo no 40, de 27 de junho de 2018
(fl. 1694), com fundamento no artigo 3o, inciso II, §4o, incisos V e XI, §9o; bem como no artigo
29, inciso I, ambos da Lei Complementar no 123 de 2006, tendo em vista a constatação de grupo
econômico cujo faturamento ultrapassou o montante permitido no Simples Nacional, além de
ficar constatado que o sócio administrador desta empresa exerce também a função de
administrador ou equiparado do grupo econômico:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o
caso, desde que:
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
II do caput deste artigo;
XI - cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço,
relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.
§ 9o A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de receita
bruta anual previsto no inciso II do caput deste artigo fica excluída, no mês subsequente
à ocorrência do excesso, do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12, para todos os efeitos legais,
ressalvado o disposto nos §§ 9o-A, 10 e 12.
[...]
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
Fl. 1972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-001.994 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720107/2018-75

Devidamente intimada a apresentar suas razões e documentações correlatas, a
contribuinte apresentou suas alegações recursais e os seguintes meios de prova:
● Comprovantes de Inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica das empresas objeto de análise;
● Regulamento Geral do Programa ABVTEX (Associação Brasileira do Varejo
Têxtil);
● contratos de fornecimento de mercadorias.
Em síntese, a empresa contribuinte alega que inexiste previsão legal para se
excluir do Simples Nacional empresas que compõem grupo econômico, o que acarretaria a
invalidade da exclusão por deficiência de motivação, haja vista não constar, nem dos Relatórios
Fiscais, nem no ADE, outros motivos capazes de ensejar sua exclusão.
No entanto, conforme demonstrado no processo, a exclusão não se deu em virtude
de mera existência de grupo econômico, mas sim, tendo como premissa a existência do grupo
econômico, da existência do excesso da receita bruta das empresas que o compõem.
Das informações contidas na Representação Fiscal para Fins de Exclusão do
Simples Nacional anexo aos autos, e com fundamento no art. 29 do Decreto Federal no
70.235/1972 (“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, [...]”), entendo caracterizado o grupo econômico de fato, envolvendo as empresas
Foreman, Pantex, Simetria, Luciana e a recorrente Image
Conforme o artigo 494 da Instrução Normativa RFB n. 971 de 2009, caracteriza-
se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem sob a direção, o controle ou a
administração de uma delas, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra
atividade econômica. É exatamente o que se comprovou no caso em tela.
Ademais, necessário ainda mencionar o disposto na Lei no 8.212 e no CTN, nos
seguintes termos:
LEI no 8.212/91
Fl. 1973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-001.994 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720107/2018-75

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Código Tributário Nacional –
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
A abordagem conjunta dos dispositivos encontra sua razão de ser no entendimento
atual do Superior Tribunal de Justiça - STJ (STJ AgRg no AREsp 603.177/RS, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/03/2015, Dje 27/03/2015 e AgRg no
AREsp 429.923/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/12/2013,
Dje 16/12/2013), segundo o qual em relação ao grupo econômico de fato a sua verificação se
prende à necessária constatação do interesse comum entre os participantes do grupo, de forma
que a imputação da responsabilidade solidária se perfaça, necessariamente, pela implementação
conjunta do artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91, e do artigo 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional - CTN.
Como bem menciona o Acórdão recorrido, ficou constatado o grupo econômico
de fato denominado de "Grupo Foreman", composto pelas empresas Foreman Confecções Ltda,
Luciana Kouri Lopes Lavanderia – EPP, Pantex Confecções Ltda – EPP, Image Confecções de
Roupas Ltda – EPP e Simetria Fashion Confecções Ltda - ME, diante das provas e evidências
trazidas pela Autoridade Tributária:
Portanto, considerando o contexto dos autos, reconheço como provado os fatos abaixo
relacionados, como demonstrativos do inter-relacionamento entre o contribuinte
Foreman Confecções Ltda e as empresas terceirizadas Luciana Kouri - Lavanderia EPP,
Pantex Confecções Ltda – EPP, Image Confecções de Roupas Ltda – EPP e Simetria
Fashion Confecções Ltda – ME:
Fl. 1974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-001.994 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720107/2018-75

1o) Confusão física nos estabelecimentos industriais dos sujeitos envolvidos;
2o) Unicidade do processo produtivo entre o autuado e as empresas terceirizadas, dele
participando o contribuinte não como mero agente captador do negócio mas como
efetivo agente industrial, embora em escala muito menor do que às empresas
terceirizadas;
3o) Centralização dos poderes de administração e gerência financeira, administrativa e
operacional nas mãos dos sócios do contribuinte, e de pessoas físicas a ele ligadas, além
da utilização de empregados de uma empresa como sócios de outra;
4o) Existência de um efetivo grupo econômico denominado de "Grupo Foreman"; e,
5o) Dependência financeira das empresas terceirizadas em relação ao contribuinte, sob a
forma de contrato de conta-corrente simulado em contrato de mútuo e também pela
divisão das despesas correntes, centralizadas em nome da Foreman, na grande maioria
dos casos.

Partindo desse fato, necessário colacionar as limitações ao Simples Nacional
imposta pela Lei Complementar n. 123 de 2006, contida em seu artigo 3o, que determina:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o
caso, desde que:
[...]
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).
§1o Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o produto da
venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados
e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os
descontos incondicionais concedidos
[...]
§4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
[...]
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
II do caput deste artigo;
[...]
§9o A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de receita
bruta anual previsto no inciso II do caput deste artigo fica excluída, no mês subsequente
à ocorrência do excesso, do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Fl. 1975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-001.994 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720107/2018-75

Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12, para todos os efeitos legais,
ressalvado o disposto nos §§ 9o-A, 10 e 12.
Ato contínuo, a administração tributária constatou que, já nos dois primeiros
meses do ano de 2012, a receita bruta acumulada do grupo econômico de fato perfazia a monta
de R$ 4.781.444,34 (quatro milhões e setecentos e oitenta e um mil e quatrocentos e quarenta e
quatro reais e trinta e quatro centavos), valor que ultrapassa em mais de 20% (vinte por cento) o
limite estipulado no artigo 3o da Lei Complementar n. 123 de 2006, o que enseja a respectiva
exclusão da empresa do regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL.
Assim, de acordo com o conjunto probatório produzido pela Autoridade
Tributária, que atesta que a recorrente participa de grupo econômico de fato com receita bruta
superior em mais de 20% (vinte por cento) do limite legal, deve ser mantida sua exclusão do
Regime do Simples Nacional, fundamentada ao artigo 3o, inciso II, §4o, incisos V e XI, §9o; bem
como ao artigo 29, inciso I; ambos da Lei Complementar no 123 de 2006.
Sobre o tema, a jurisprudência deste e. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas
abaixo (grifos nossos):
Acórdão: 1201-004.065
Número do Processo: 15504.727439/2017-36
Data de Publicação: 06/11/2020
Contribuinte: ORTO BH LTDA
Relator(a): Não informado
Ementa(s)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/07/2012
SIMPLES NACIONAL. EXCESSO DE RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO.
A existência de grupo econômico de fato entre empresas que atuam como
empreendimento único autoriza o somatório das receitas brutas das empresas para
fins de verificação do limite anual para o enquadramento no Regime Especial
Unificado de Arrecadação dos Tributos e Contribuições - Simples Nacional.
Por fim, importa consignar que a exclusão da empresa contribuinte do Regime
Tributário do Simples Nacional surtirá efeitos retroativos a partir de 1o de março de 2012, haja
vista ter ultrapassado o faturamento permitido em fevereiro do mesmo ano.

Dispositivo
Fl. 1976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-001.994 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720107/2018-75

Posto isso, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ pelos
motivos anteriormente expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão da Delegacia de Julgamento, reconhecendo o Ato Declaratório
Executivo no 40, e os atos administrativos ulteriores que o ratificaram.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 1977
DF CARF MF
Documento nato-digital